Tribunal: TJSP
Processo: 2134058-71.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM MÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Considerando que a r. decisão agravada não indica expressamente qual o perfil utilizado pelo vendedor, de rigor reconhecer que para atendimento de tal pleito necessita de um pronunciamento próprio. 2. Não há limite temporal para a cooperação judicial e fornecimento de dados de usuário do aplicativo Whatsapp para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM MÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Considerando que a r. decisão agravada não indica expressamente qual o perfil utilizado pelo vendedor, de rigor reconhecer que para atendimento de tal pleito necessita de um pronunciamento próprio. 2. Não há limite temporal para a cooperação judicial e fornecimento de dados de usuário do aplicativo Whatsapp para desvendar suposta fraude cometida. Recurso parcialmente provido.